Tribunal: TJDFT
Processo: 0710665-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de sanar suposta omissão consistente na análise do motivo pelo qual o veículo foi apreendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se há omissão no julgado em relação à descrição dos fatos caracterizadores da infração constante no auto de infração e à apreensão do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado.
4. No caso, não há qualquer omissão a ser sanada, porquanto conforme indicado no acórdão, o fato gerador do tributo é a propriedade de veículo automotor, razão pela qual a apreensão e o perdimento do bem são suficientes para afastar a incidência, independentemente do fundamento.
5. Ainda que o veículo tenha sido utilizado para fins ilícitos, é certo que desde a apreensão a embargada não tem a posse do bem, não havendo que se falar em premiação da atividade ilícita, mas inadequação dos fatos à hipótese de incidência do imposto.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
7. Sem condenação em custas ou honorários.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 48 da Lei 9.099/95.